Tribunal: TJMT
Processo: 1012925-28.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012925-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO PINTO NEGREIROS - CPF: 012.642.404-73 (ADVOGADO), CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 10.694.628/0001-98 (AGRAVANTE), JUBSON TELLES MEDEIROS DE LIMA - CPF: 045.865.004-84 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (AGRAVADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (AGRAVADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. - CNPJ: 34.175.529/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU A BAIXA DE AVERBAÇÕES – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CHB - COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº. 1012349-09.2023.8.11.0041, movida por SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP E OUTRO, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos,
in verbis
:

“ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 303 do CPC, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA em CARÁTER ANTECEDENTE formulado pelas partes Requerentes para DETERMINAR que as partes Promovidas, no prazo de 10 (dez) dias, PROCEDAM com TODO O NECESSÁRIO para que seja dado BAIXA nas AVERBAÇÕES R-19 e AV-20 sobre a matrícula nº 73.159, Livro nº 2-HZ, folha 094, perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, do imóvel denominado Condomínio Alphagarden, Unidade autônoma nº 01, Setor 8, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de recair em multa POR DIA, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento deste decisum.”

Em suas razões a agravante discorre sobre a impossibilidade de sua parte no cumprimento da determinação, pois figurou na operação de crédito com os agravados tão somente como estruturadora do crédito na condição de instituição financeira, e na mesma data da constituição, em 21.10.2020 cedeu os créditos para a Demandada CASHME Soluções financeiras S.A, conforme instrumento particular de cessão de crédito anexado. Afirma que toda garantia (imóvel) e créditos da operação são desta empresa.

Pontua que a possibilidade de cessão de crédito já era de conhecimento dos agravados, pois tais informações constam no quadro resumo Item 10 e Cláusula 8 e seguintes do contrato.

Destaca que, no caso, não é a credora do contrato dos agravados, também não é fiduciária da garantia, logo, não possui meios para contribuir na baixa da alienação fiduciária em garantia. Questiona o prejuízo advindo da multa imposta.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada com a finalidade de revogar os efeitos quanto à agravante em relação à obrigação de dar baixa de alienação do imóvel de matrícula 73.159 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT bem como suspender a imposição de multa diária.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. n.º 172205186).

Contraminuta, no Id. n.º 173313688, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente ajuizada pela parte agravada em desfavor da agravante com o objetivo de cancelar a averbação de alienação fiduciária que recai no imóvel denominado CONDOMÍNIO ALPHAGARDEN – Unidade autônoma nº 01, Setor 8, com área de 558,09m2, onde está edificada uma casa residencial, registrada no CRI do 2º Ofício, sob a matrícula 73.159, Averbações nº R-19 e AV-20.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de baixa das averbações e em face dessa decisão insurge-se a parte agravante, pedindo pela sua reforma.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados, pois, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
o autor/agravado logrou êxito em demonstrar, primeiramente, que, de fato, vendeu o imóvel objeto das averbações.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

“No presente caso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta de demonstrar primeiramente, nesse momento processual de cognição sumária, o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em se aguardar o deslinde do feito, mormente porque, conforme se denota dos autos,
o Autor logrou êxito em demonstrar, primeiramente, que, de fato, vendeu o imóvel objeto das averbações, tendo firmado contrato em agosto/2022 (Id. 114420752), dessa forma, mostra-se evidente o risco ao resultado útil do processo em se aguardar o deslinde do feito, porquanto referido contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes poderá ser rescindido em caso de mora ainda maior na regularização quanto à baixa das averbações de alienação fiduciária para que ocorra a correta transferência do bem.

Aliás, tal atitude poderá sujeitar o Promovente até mesmo a recair em multa decorrente do descumprimento das disposições contratuais quanto às obrigações de sua incumbência, assim como poderá sujeitá-lo a eventuais penalidades em razão das prorrogações já formuladas na ação de divórcio, processo nº 1026984-63.2021.8.11.0041, porquanto
fora pleiteado por diversas vezes alvará judicial para alienação e transferência do bem, sendo deferido e devidamente expedido para a venda do imóvel nos aludidos autos (Id. 114418584 e 114418585), tendo que solicitar o Requerente a prorrogação do alvará judicial ao Juízo, sendo novamente expedido para transferência da propriedade (Id. 114418588 e 114418587).

Demais disso, constato presente, também, a probabilidade do direito do direito das partes Autoras para que seja determinado às partes Requeridas que procedam com a baixa das averbações nº R-19 e AV-20 sobre a matrícula nº 73.159, isso porque,
os Promoventes demonstraram que a Cédula de Crédito Imobiliário nº 535 foi devidamente quitada,
aferido através da carta do contrato firmado sobre o imóvel (id. 114420752), bem como pelo boleto emitido pela 4ª Requerida e seu respectivo pagamento realizado (Id. 114420758 e 114420760),
não deixando dúvidas quanto à quitação da CCI
e, inclusive, sendo evidenciado através do conjunto fático probatório disponível nos autos, sendo possível constatar a total ausência de resistência quanto à baixa da averbação.

Por fim, ressalto que
por diversas vezes o Promovente buscou a regularização e baixa das averbações na matrícula do imóvel, contudo, tal não ocorreu até o presente momento em razão de ausência dos corretos documentos encaminhados pelas Requeridas
, conforme se constata das notificações encaminhadas, assim como das tentativas de baixa junto ao Cartório competente de registro do imóvel e dos respectivos retornos deste informando os documentos necessários e, inclusive, como ocorreriam os procedimentos da baixa das averbações (Id. 114420761; 114420762; 114421661; 114421666; e 114421673).

Dessa forma, não pode o Promovente ter que suportar por demasiado prazo a “boa vontade” das partes Promovidas em conceder os documentos necessários para a regularização na matrícula do bem, as quais não se propuseram a conceder o necessário, e principalmente ficar suscetível a incorrer em multa em razão de descumprimentos contratuais que não deu causa, havendo claro prejuízo ao Requerente em aguardar o deslinde.”

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão.

A demanda de origem tem como única finalidade baixar as averbações e desembaraçar o imóvel objeto de contrato já quitado.

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Além disso, há a informação de que as partes estão diligenciando junto ao Cartório de Imóveis para procederem com a baixa das averbações aqui buscada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024